Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recurso conhecido e desprovido.